Tribunal: TCU
Processo: 028.242/2014-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - BNB. EXERCÍCIO 2013. OFÍCIO No 100/2014/AECI/GMF/MF/DF.

Inteiro teor:
Acórdão 9768/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados os presentes autos da prestação de contas anuais do Banco do Nordeste do Brasil S. A. (BNB), relativas ao exercício de 2013; Considerando que, após autorização do então relator do feito, Ministro José Múcio, foram realizadas audiências dos seguintes responsáveis acerca das impropriedades constatadas nos autos, conforme pugnado pelo Ministério Público de Contas: RESPONSÁVEIS IRREGULARIDADES Stelio Gama Lyra Junior, Diretor de Desenvolvimento Sustentável e de Microfinança, Fernando Passos, Diretor de Desenvolvimento Sustentável e de Microfinança em substituição, José Rubens Dutra Mota, Superintendente do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste [ETENE] em substituição, e Francisco José Araújo Bezerra, Superintendente do ETENE Inobservância ao limite máximo de 30% de alocação de recursos de convênios por Unidade da Federação, estabelecido pela PAA 2013/719-11 e mantido pela PAA 2013/660-006, em face da destinação de 45% dos recursos às transferências que beneficiaram o Estado do Ceará; descumprimento da regra contida na PAA 2013/719-11, que previa a destinação do percentual mínimo de 70% do Fundo de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNDECI), do Fundo de Apoio às Atividades Socioeconômicas do Nordeste (FASE) e do Fundo de Desenvolvimento Regional (FDR) para a celebração de convênios selecionados por meio de avisos/editais; e descumprimento da regra contida na PAA 2013/179-11, que impedia a celebração de convênio com entidade que esteja em situação de inadimplência com o BNB e/ou que possua restrições cadastrais, fiscais e jurídicas Ary Joel de Abreu Lanzarin, Presidente do Banco, Zilana Melo Ribeiro, Chefe do Gabinete da Presidência, José Maurício de Lima da Silva, Gerente do Ambiente de Comunicação Social, Nelson Antônio de Souza, Diretor de Estratégia Administração e TI, Melina de Carvalho Barbosa, Superintendente de Marketing e Comunicação, Lúcia de Fátima Barbosa da Silva, Superintendente de Marketing e Comunicação, Homero de Oliveira Guedes, Gerente do Ambiente de Marketing, Gláucia Furtado Brasil de Almeida, Gerente do Ambiente de Marketing, e Francisco Céliton Freire Nogueira, Gerente do Ambiente de Marketing Ausência de aplicação de critérios uniformes na concessão de patrocínio, em desrespeito à diretriz normativa constante do Manual de Procedimentos - Comunicação Social - 3026, então vigente, e sem expressa motivação da aceitação/recusa dos pedidos, nos respectivos processos; falhas na formalização dos processos de concessão de patrocínio, caracterizadas pela existência de projetos sem data e sem assinatura, falta de orçamentos detalhados e inadequação do orçamento inicial do projeto em relação ao valor aprovado pelo Banco, ausência de certidões obrigatórias/existência de certidões já vencidas na data da liberação dos recursos; falta de cobrança tempestiva das entidades que deixaram de prestar contas dos patrocínios recebidos, alcançando o montante parcial no valor de R$ 5.167.782,62; e aceitação de prestações de contas com a inexecução de metas previstas inicialmente e/ou consecução de outras ações não consignadas no orçamento proposto, acolhimento de recibos não relacionados ao objeto patrocinado e recepção de nota fiscal com discriminação de despesa divergente do orçamento apresentado e em valor aparentemente incompatível com o valor de mercado Nelson Antonio de Souza, Diretor de Estratégia, Administração e TI, Lúcia de Fátima Barbosa da Silva, Superintendente de Marketing e Comunicação, Homero de Oliveira Guedes, Gerente do Ambiente de Marketing, e Carlos Henrique Alves de Souza, Gerente Executivo da Célula de Pesquisa, Segmentação de Mercado e Posicionamento Aprovação indevida da prestação de contas apresentada pela Editora Verdes Mares Ltda., no valor de R$ 50.000,00, referente ao projeto Anuário da Moda do Ceará, com o acolhimento de notas fiscais emitidas em datas anteriores à formalização do contrato de patrocínio e com a realização de despesas discrepantes daquelas consignadas no orçamento apresentado pela proponente; e, aprovação indevida, pelo BNB, da prestação de contas apresentada pela Editora Verdes Mares Ltda., no valor de R$ 50.000,00, referente ao projeto Educação Financeira, com os seguintes vícios: Nota Fiscal 31, emitida pela empresa Platinum Comunicação Ltda. em nome da TV Diário Ltda., que não era a patrocinada do projeto; NF 194, relativa à "distribuição de jornais no Estado do Ceará", referente a serviço realizado anteriormente ao período de vigência do patrocínio; e discriminação de despesa discrepante daquela consignada no orçamento estimativo apresentado pela proponente Helton Chagas Mendes, Superintendente Estadual MA, e Letícia Sanches Assunção, Gerente Executivo da Célula de Apoio Operacional da Superintendência Estadual MA Aprovação indevida da prestação de contas apresentada pela Rádio Litoral Maranhense Ltda., no valor de R$ 13.050,00, referente ao projeto Espaço Mirante - Vila Junina 2012, mediante a aceitação de nota fiscal emitida pelo próprio patrocinado, caracterizando, em vez de patrocínio, o pagamento de serviços de veiculação publicitária anteriormente prestados José Maria Vilar da Silva, Superintendente Estadual PB, e Jussara Felinto Rafai, Gerente Executivo da Célula de Apoio Operacional da Superintendência Estadual PB Aprovação indevida, pelo BNB, da prestação de contas apresentada pela empresa Suporte, Consultoria, Desenvolvimento e Realização de Projetos Ltda., no valor de R$ 30.000,00, referente ao projeto São João de Patos 2013, com a comprovação documental de somente R$ 18.000,00, restando R$ 12.000,00 a comprovar Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Diretor de Negócios, Antônio Cesar de Santana, Superintendente Estadual de Alagoas, Ieda Valeria Barbosa Cavalcante, Ger. Executivo Estadual, Solange Maria Neves, Ger. Negócios Super, Enildo Lemos Correia Vasconcelos, Gerente Geral Agência Maceió, Eliseu Sandres de Morais Lira Junior, Gerente de Negócios, Josineide Silva Duarte da Costa, Gerente de Negócios, Maria Ledice Gonçalves, Gerente Executivo, e Odevânia Cavalcante dos Santos, Gerente de Negócios Renegociação de dívidas da empresa Copertrading sem a contratação e/ou a renovação de seguros de bens dados em garantia das operações, além da ausência de cláusula beneficiária, nas apólices, em favor do BNB Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Diretor de Negócios, Wesley Macio Gonçalves Maciel, Superintendente Comitê de Decisão, Demetrius Monteiro, Ger. Executivo Estadual, Gilma Rosa Lacerda, Ger. Negócios Super, João Dias Correa, Gerente Geral Agência Janaúba, Marcos Paulo Nogueira Mendes, Ger. Negócios M4, e Rodrigo dos Santos Verissimo Florêncio, Ger. Executivo O R C M4 Renegociação de dívidas da empresa Sisan Agropecuária e Terraplanagem Ltda., formalizada conforme PRD 140.2013.1063, com diversos vícios [detalhamento à peça 16, item 11, subitem ii] Paulo Sérgio Rebouças Ferraro, Diretor de Negócios, Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira, Superintendente Estadual da Bahia, e Sydney Salomão da Nobrega, Gerente Geral da Agência Salvador Pituba Ausência, no dossiê da abertura de crédito relativa à Operação 187B000001701, das apólices dos seguros obrigatórios referentes aos imóveis hipotecados e aos móveis dados em alienação fiduciária Fernando Passos, Diretor Financeiro e de Mercado de Capitais, Hugo Alexandre Cançado Thome, Superintendente de Análise e Acompanhamento, Vanildo Bernardino de Oliveira, Gerente de Central de Crédito Clientes de Varejo e Médio Porte de Sergipe, Edjânia Santana Reis Oliveira, Analista de Projetos, e Priscilla Maria Vieira Lyra, Gerente Executiva Impropriedades no Contrato de Abertura de Crédito 4.2013.2515.3738, com a Indústria Vidreira do Nordeste: desconsideração, no cálculo da classificação global de risco, da nota 8,92 apurada na avaliação de risco projeto, em vez da nota 10,00 utilizada (sem que fosse demonstrada sua origem), o que conduziria a uma nota final de 7,96, em detrimento da nota 9,04, que foi atribuída Nelson Antônio de Souza, Diretor de Estratégia, Administração e TI, Jose Andrade Costa, Superintendente de Tecnologia de Informação, Ângela Aragão Costa Lima, Fiscal dos Contratos 2009/114 e 2012/13, e Márcio Carvalho de Sena, Fiscal dos Contratos 2009/114 e 2012/13 Pagamentos no valor de R$ 3.423.052,55, realizados em virtude de entregas de serviços de TI relativas aos Contratos 2009/114 e 2012/13, antes que houvesse a validação técnica dos artefatos, com suas consequentes homologação e aceite formal Considerando a conclusão da unidade instrutiva de que o " (...) o tempo decorrido desde 2013 permitiu verificar a correção de algumas falhas, a quitação integral de financiamento, o atesto da CGU dando por atendido o acompanhamento de pontos questionados, a perda do objeto de alguns dos itens questionados. Em síntese, todos os itens objeto das audiências foram considerados saneados (. . .) " (peça 496, p. 12, item 23); Considerando as ponderações do Ministério Público de Contas no sentido de que " algumas providências tendentes ao saneamento de parte das falhas identificadas à época da prestação de contas estavam em curso já no ano de 2013 e que providências posteriores ao exercício ora em exame foram suficientes para dar o adequado encaminhamento às questões postas nestas contas anuais ou para apontar a ausência de algumas falhas objeto das audiências promovidas "; Considerando que as ocorrências constatadas consistem em impropriedades das quais não resultaram dano ao erário (inciso II do art. 16 da Lei 8.443/1992); Considerando os pareceres uniformes lançados nos autos (peças 496-498 e 504, e 515 a 517); Considerando a complementação das razões de justificativa apresentadas pelo ex-Presidente da entidade Ary Joel de Abreu Lanzarin (peça 510); e Considerando que, em atenção ao requerimento à peça 511, não obstante a então Gerente Executivo da Célula de Apoio Operacional da Superintendência Estadual, Jussara Felinto Rafai, tenha sido chamada em audiência, cabe esclarecer que seu nome não integra o rol de responsáveis da entidade, não havendo, portanto, julgamento de contas a seu respeito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso I, do RI/TCU, em: a) acolher as razões de justificativa apresentadas por Ângela Aragão Costa Lima (XXX.136.603-XX); Antonio Cesar de Santana (XXX.248.305-XX); Carlos Henrique Alves de Sousa (XXX.677.043-XX); Eliseu Sandres de Morais Lira Junior (XXX.883.594-XX); Francisco José Araújo Bezerra (XXX.111.283-XX); Glaucia Furtado Brasil de Almeida (XXX.989.703-XX); Homero de Oliveira Guedes (XXX.613.123-XX); Hugo Alexandre Cançado Thomé (XXX.274.003-XX); Ieda Valeria Barbosa Cavalcante (XXX.713.184-XX); Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira (XXX.565.715-XX); Jose Mauricio de Lima da Silva (XXX.281.463-XX); Josineide Silva Duarte da Costa (XXX.937.214-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Maria Vilar da Silva (XXX.188.704-XX); Jussara Felinto Rafai (XXX.329.424-XX); Lúcia de Fátima Barbosa da Silva (XXX.828.393-XX); Priscilla Maria Vieira Lyra (XXX.277.715-XX); Solange Maria Neves (XXX.313.123-XX); e Sydney Salomão da Nobrega (XXX.208.124-XX); b) julgar regulares com ressalvas as contas de Nelson Antônio de Souza (CPF XXX.095.253-XX); Fernando Passos (CPF XXX.491.591-XX); Paulo Sérgio Rebouças Ferraro (CPF XXX.556.905-XX); Stélio Gama Lyra Júnior (CPF XXX.680.003-XX); Manoel Lucena dos Santos (CPF XXX.282.304-XX), dando-se lhes quitação, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II do Regimento Interno; c) julgar regulares as contas de Ary Joel de Abreu Lanzarin (CPF XXX.771.309-XX); Luiz Carlos Everton de Farias (CPF 849.845.54800); Dyogo Henrique de Oliveira (CPF XXX.643.671-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (CPF XXX.680.188-XX); Martim Ramos Cavalcanti (CPF XXX.779.201-XX); Zilana Melo Ribeiro (CPF XXX.836.353-XX); Augusto Akira Chiba (CPF: XXX.375.348-XX); Isaías Matos Dantas (CPF XXX.872.185-XX); Fabrício da Soller (CPF: XXX.223.979-XX); André Proite (CPF XXX.354.801-XX); Marco Antônio Fiori (CPF XXX.490.338-XX); Roberta Carvalho de Alencar (CPF XXX.261.603-XX); Cláudio Xavier Seefelder Filho (CPF XXX.070.878-XX); João Batista de Figueiredo (CPF XXX.861.521-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (CPF XXX.575.407-XX); Antônio José Lávio Teixeira (CPF XXX.348.661-XX); Francisco Leão de Freitas (CPF XXX.911.983-XX); Helano Borges Dias (CPF XXX.930.121-XX); Maria Teresa Pereira Lima (CPF XXX.980.446-XX); Raimundo Lourival de Lima (CPF XXX.097.694-XX); Kátia Aparecida Zanetti de Lima (CPF XXX.311.656-XX); Emílio Salomão Elias (CPF XXX.312.969-XX), dando-se lhes quitação plena, nos termos dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei n.o 8.443/92; d) comunicar o Banco do Nordeste do Brasil S.A. sobre a prolação do presente Acórdão; e e) arquivar os autos nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 028.242/2014-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2013) 1.1. Responsáveis: André Proite (XXX.354.801-XX); Ângela Aragão Costa Lima (XXX.136.603-XX); Antonio Cesar de Santana (XXX.248.305-XX); Antônio José Lávio Teixeira (XXX.348.661-XX); Ary Joel de Abreu Lanzarin (XXX.771.309-XX); Augusto Akira Chiba (XXX.375.348-XX); Carlos Henrique Alves de Sousa (XXX.677.043-XX); Claudio Xavier Seefelder Filho (XXX.070.878-XX); Demétrius Ferreira e Cruz (XXX.680.188-XX); Dyogo Henrique de Oliveira (XXX.643.671-XX); Eliseu Sandres de Morais Lira Junior (XXX.883.594-XX); Emilio Salomao Elias (XXX.312.969-XX); Fabricio da Soller (XXX.223.979-XX); Fernando Passos (XXX.491.591-XX); Francisco José Araújo Bezerra (XXX.111.283-XX); Francisco Leão de Freitas (XXX.911.983-XX); Glaucia Furtado Brasil de Almeida (XXX.989.703-XX); Helano Borges Dias (XXX.930.121-XX); Homero de Oliveira Guedes (XXX.613.123-XX); Hugo Alexandre Cançado Thomé (XXX.274.003-XX); Ieda Valeria Barbosa Cavalcante (XXX.713.184-XX); Isaias Matos Dantas (XXX.872.185-XX); Jorge Antonio Bagdeve de Oliveira (XXX.565.715-XX); Jose Mauricio de Lima da Silva (XXX.281.463-XX); Josineide Silva Duarte da Costa (XXX.937.214-XX); José Andrade Costa (XXX.476.283-XX); José Maria Vilar da Silva (XXX.188.704-XX); João Batista de Figueiredo (XXX.861.521-XX); Jussara Felinto Rafai (XXX.329.424-XX); Kátia Aparecida Zanetti de Lima (XXX.311.656-XX); Lucia de Fatima Barbosa da Silva (XXX.828.393-XX); Manoel Lucena dos Santos (XXX.282.304-XX); Manuel dos Anjos Marques Teixeira (XXX.575.407-XX); Marco Antonio Fiori (XXX.490.338-XX); Maria Teresa Pereira Lima (XXX.980.446-XX); Martim Ramos Cavalcanti (XXX.779.201-XX); Melina de Carvalho Barbosa (XXX.891.533-XX); Nelson Antonio de Souza (XXX.095.253-XX); Paulo Sergio Rebouças Ferraro (XXX.556.905-XX); Priscilla Maria Vieira Lyra (XXX.277.715-XX); Raimundo Lourival de Lima (XXX.097.694-XX); Roberta Carvalho de Alencar (XXX.261.603-XX); Solange Maria Neves (XXX.313.123-XX); Stelio Gama Lyra Junior (XXX.680.003-XX); Sydney Salomao da Nobrega (XXX.208.124-XX); Zilana Melo Ribeiro (XXX.836.353-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: Gustavo Teixeira de Oliveira (30115/OAB-CE), Felipe Coelho Teixeira (20277/OAB-CE) e outros, representando Jose Rubens Dutra Mota; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Zilana Melo Ribeiro; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Francisco Celiton Freire Nogueira; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Melina de Carvalho Barbosa; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE) e Francisco Érico Carvalho Silveira (16881/OAB-CE), representando Francisco José Araújo Bezerra; Ernesto Lima Cruz, Ari Barbosa Ferreira e outros, representando Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34.123/OAB-DF) e outros, representando José Maria Vilar da Silva; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Gilvando Furtado de Figueiredo Junior (18259/OAB-CE) e outros, representando Hugo Alexandre Cançado Thomé; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE) e Francisco Érico Carvalho Silveira (16881/OAB-CE), representando Stelio Gama Lyra Junior; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Ary Joel de Abreu Lanzarin; Daniel Carlos Mariz Santos (14.623 /OAB-CE), representando Jose Mauricio de Lima da Silva; Antonio Pedro da Silva Machado (56.257/OAB-DF), representando Jussara Felinto Rafai; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Gilvando Furtado de Figueiredo Junior (18259/OAB-CE) e outros, representando José Andrade Costa; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN), Diego Soares Pereira (34123/OAB-DF) e outros, representando Lucia de Fatima Barbosa da Silva; Antonio Pedro Machado (52.908/OAB-DF), representando Shelly Giuleatte Pancieri; Bruno Queiroz Oliveira (15101-B/OAB-CE), representando Nelson Antonio de Souza; Aiona Rosado Cascudo Rodrigues Romano (4.104/OAB-RN) e Daniel Souza Volpe (30.967/OAB-DF), representando Antonio Cesar de Santana; Alcimor Aguiar Rocha Neto (18457/OAB-CE), Gilvando Furtado de Figueiredo Junior (18259/OAB-CE) e outros, representando Paulo Sergio Rebouças Ferraro; Antonio Pedro Machado (52.908/OAB-DF), representando Antonio Pedro Machado. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.